Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Depoimento das vítimas. Imagens das câmeras de segurança. Prisão em flagrante do réu. Reconhecimento. Arma branca. Apreensão. Não necessidade. Dissimulação.
1 – O e. STJ, em julgados recentes, decidiu que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).
2 – Mesmo que o reconhecimento, na delegacia, não tenha observado as formalidades legais, se não é única prova da autoria do crime, que foi demonstrada pelas imagens das câmeras de segurança do local e pela prisão do réu, logo após o roubo, na posse do objeto subtraído, é de se manter a condenação.
3 - A apreensão e a perícia da arma usada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, demonstram que houve o emprego de faca.
4 - A agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) há que ser considerada se o réu se passou por cliente do estabelecimento comercial para se aproximar do caixa e anunciar o assalto.
5 - Apelação não provida.